Tribunal: CARF
Processo: 13853.000189/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13853.000189/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.536 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE LUIS DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Somente faz juz ao recálculo do imposto de renda com base em tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos os que,
comprovadamente, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
demonstrem que a sua percepção deu-se de forma cumulada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
29/11/2010, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13853.000189/2010-21
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 54.461,43.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 07/12/2010 (fl. 27), o contribuinte apresentou,
em 13/12/2010, a impugnação de fl. 02 a 04, alegando que os rendimentos
considerados omitidos são isentos e não tributáveis, conforme Acórdão de 20 de abril
de 2006 Recurso Especial n.o 617.081PR (2003/02259754), cuja ementa transcreve:
“Tributário. Ação Revisional de Benefício Previdenciário. Parcelas Atrasadas
Recebidas Acumuladamente. Valor Mensal do Benefício Isento de Imposto de Renda.
Não Incidência da Exação”.
Solicita prioridade na análise de sua impugnação, com base no Estatuto do
Idoso.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado a esclarecer se fazia parte da ação
judicial que ensejou a decisão acima transcrita (fls. 43, 45 e 46), manifestando-se a fl.
47, onde afirma não ter integrado o pólo ativo da referida ação, mas apenas ter
solicitado a isenção baseada nos termos do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-55.494 (e-fls. 49/55), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos
demais requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores,
dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social,
objetivando a revisão de benefícios previdenciários.
Em relação à omissão de rendimentos, o impugnante alega que os rendimentos
são isentos, tendo em vista o Acórdão de 20 de abril de 2006, Recurso Especial n.o
617.081PR, que diz em síntese que não incidiria imposto de renda sobre parcelas
atrasadas de benefício previdenciário recebidas acumuladamente, quando o valor
mensal do benefício fosse isento do imposto de renda.
De pronto, deve ser esclarecido ao interessado que com relação à jurisprudência
judicial, a eficácia dos acórdãos dos tribunais limitase especificamente ao caso julgado
e às partes inseridas no processo de que resultou a sentença, não aproveitando esses
acórdãos em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da sentença,
ainda que de idêntica natureza.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

Pela consulta à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte de fl. 36,
referente à DIRF entregue pelo Instituto Nacional do Seguro Social referente ao ano-
calendário 2007, constata-se que os benefícios previdenciários estão acima do limite
de isenção mensal do imposto de renda.
Ademais, em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
...
Deve ser esclarecido que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de
regra, são tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a
disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo
regime de caixa, ou seja, o imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37,
38 e 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR Decreto n.o 3.000/1999):
...
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com
incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiver sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Não obstante o exposto, cabe lembrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002,
combinado com o artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No
287, de 2009, aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato
Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
...
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010,
com fundamento nas razões a seguir transcritas:
...
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base
legal do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
Deve ser frisado que os valores recebidos na ação judicial não se tratam de
indenização por serem valores recebidos relativos a benefício previdenciário pagos em
atraso.
É de se esclarecer que o recebimento de tais valores não é indenização ou mera
recomposição patrimonial, mas renda que o contribuinte havia deixado de receber na
época própria e que só passou a integrar seu patrimônio no momento do pagamento.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 06/09.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
59/64), requerendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos da demanda judicial
sejam recalculado e cobrado de acordo com o entendimento do STJ, ou seja, realizados mês a
mês, conforme texto abaixo transcrito:
...
O valor recebido pelo recorrente contribuinte apesar de ter se dado em única
parcela, não pode ser interpretado como sendo rendimento normal, haja vista, que este
valor é a diferença acumulada dos valores devidos a que ele deveria estar recebendo
desde a concessão do benefício.
Desse modo, se o valor da diferença do benefício fosse somada aos valores
recebidos ã época devida, com certeza não seria tributada, pois não se enquadraria na
tabela fixada para esse fim.
Tais questionamentos já foram levados aos nossos tribunais superiores, e este
tem reconhecido o direito dos contribuintes, vez que o entendimento é no sentido de
que o IR. deve incidir nos valores mensais e não sobre o valor global.
Da Resolução de Diligência
Em 24/06/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 86/90) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
- Intimar o interessado a apresentar documentos/tabelas extraídas dos autos
judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos rendimentos; o período
correspondente; e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação
da sentença do processo judicial no 0011022-58.2003.4.03.6102.
A Unidade de Origem intimou (e-fls. 94/97) o sujeito passivo para apresentar a
documentação requerida, contudo, dentro do prazo legal, o interessado nada manifestou.
Processo retornou ao CARF, em 29/11/2021, para continuidade.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Caixa Econômica
Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 54.461,43.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Observa-se que a matéria constante desta infração tributária é a omissão de
rendimentos originados da demanda judicial no 0011022-58.2003.4.03.6102 sobre os quais
podem ter ocorrido a incidência de imposto de renda pessoa física pelo regime de caixa, ou seja,
calculado sobre o montante recebido.
Como relatado, o recorrente argumenta em seu favor, de maneira sintética, o
seguinte:
...
O valor recebido pelo recorrente contribuinte apesar de ter se dado em única
parcela, não pode ser interpretado como sendo rendimento normal, haja vista, que este
valor é a diferença acumulada dos valores devidos a que ele deveria estar recebendo
desde a concessão do benefício.
Desse modo, se o valor da diferença do benefício fosse somada aos valores
recebidos à época devida, com certeza não seria tributada, pois não se enquadraria na
tabela fixada para esse fim.
Tais questionamentos já foram levados aos nossos tribunais superiores, e este
tem reconhecido o direito dos contribuintes, vez que o entendimento é no sentido de
que o I.R. deve incidir nos valores mensais e não sobre o valor global.
Com efeito, essa forma de cálculo do imposto de renda pessoa física foi
definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

7.713/88, o qual determinava a incidência sobre o total dos rendimentos recebidos com a
aplicação da alíquota vigente no momento de sua disponibilidade. A tese do citado recurso é
transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Apesar de toda a exposição acima, verificou-se que dos autos não constavam
nenhum documento referente a demanda judicial discriminando a natureza dos rendimentos
recebidos, nem mesmo eventuais montantes mensais e período de sua abrangência.
Normalmente, lides trabalhistas aprovam, por decisão judicial, tabelas/planilhas
determinando os valores atualizados a serem indenizados a seu autor.
Ressaltamos que a ausência deste documento impede que seja verificada a
ocorrência da percepção acumulada dos rendimentos e sua consequente incidência tributária,
bem como torna inviável o procedimento de recálculo do imposto de renda, caso este fosse
determinado sem sua devida confirmação e documentos de suporte ao recálculo.
De qualquer forma, o ônus desta prova cabe ao recorrente.
Pois bem!
Considerando os indícios da possível incidência tributária, na forma estabelecida
pelo art. 12 da Lei no 7.713/88; e
Visando o atendimento das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF,
esta Turma Extraordinária resolveu por converter o julgamento em diligência a fim de
possibilitar uma última oportunidade ao sujeito passivo de comprovar seu direito ao recálculo do
IRPF sobre os rendimentos omitidos nesta notificação de lançamento.
Contudo, tal zelo, resultou improfícuo, pois, apesar de devidamente intimado, ele
nada apresentou.
Assim, voto pela manutenção integral das omissões de rendimentos contidas
nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, concluo que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a incidência tributária sobre rendimentos recebidos
acumuladamente e, por consequência, seu direito ao recálculo ao IRPF com base nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000189/2010-21

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 108
DF CARF MF
Original